Tribunal: STF
Processo: Rcl 40412
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Boa Vista, que teria desrespeitado o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada, a despeito de ter acolhido o pedido do Ministério Público do Estado de Roraima concernente à interdição parcial da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), autorizando, inclusive, a saída antecipada de presos, determinou medidas insuficientes para solucionar a superlotação na referida penitenciária.
    Requer-se medida liminar para antecipar os benefícios na execução penal de seiscentos e trinta e sete presos, ou do número necessário, para que seja respeitado o limite máximo de lotação da penitenciária.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível esta reclamação. 
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Assim, importante consignar o teor do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Nesse contexto, cito os referidos parâmetros fixados no RE 641.320/RS: 
    “I – A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II – Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III – Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”
    Como relatado, no caso, sustenta que as medidas adotadas pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Boa Vista não foram suficientes para solucionar o problema da superlotação na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, e isto teria o condão de violar o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante.
    Observa-se que as medidas estabelecidas no RE 641.320/RS não se prestam a dirimir controvérsias relativas à superlotação em penitenciárias, mas a impedir que presos condenados sejam mantidos em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sua condenação ou que lhe assista  por direito.
    Assim, não obstante os argumentos lançados pela reclamante, tenho que falta à espécie aderência  estrita em relação aos paradigmas invocados, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. Nesse mesmo sentido, confiram-se: Rcl 41.197/MA, Ministro Roberto Barroso; Rcl 33.263/CE, Ministro Roberto Barroso; Rcl 28.518/SC, Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal produzido nestes autos:
    “16. É hialino, portanto, o descabimento da presente reclamação, manejada como sucedâneo recursal, em que a reclamante busca a reavaliação das balizas utilizadas pelo juízo da execução para conter a superlotação do estabelecimento prisional.
    17. Ademais, verifica-se que não há identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente estabelecido no enunciado da Súmula Vinculante nº 56/STF. Com efeito, o referido enunciado veda a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso diante da falta de estabelecimento penal adequado. ‘In verbis’:
    Súmula Vinculante 56/STF: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    18. Ocorre que a decisão reclamada não determinou a manutenção de nenhum condenado em regime prisional mais gravoso. Em verdade, conforme salientado nas informações prestadas pela magistrada das execuções, ‘a decisão que interditou a PAMC – Penitenciária Agrícola de Monte Cristo fixou critérios para alocação de presos em outras Unidades e até mesmo colocação em domiciliar em presos que estejam com lapso no decorrer do ao de 2020, conforme reconhecido pela própria peça inaugural’.
    19. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece da reclamação quando não há aderência entre o ato reclamado e o enunciado que se reputa violado:”
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator